Tribunal: TJSP
Processo: 2211761-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão, ante a falta de apreciação do pedido de exclusão da condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade de arbitramento de honorários em favor do advogado dos embargados, em caso de desacolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que instaurado o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de omissão no acórdão, ante a falta de apreciação do pedido de exclusão da condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Possibilidade de arbitramento de honorários em favor do advogado dos embargados, em caso de desacolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desde que instaurado o contraditório, como se verificou na espécie. Arbitramento dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00. Vício sanado com a atribuição de efeito meramente integrativo ao acórdão. Acolhimento dos embargos declaratórios, sem efeito modificativo.

Dispositivo: acolheram os embargos de declaração, sem efeito modificativo.